Tribunal: TJDFT
Processo: 0741833-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. ENCARGOS ACESSÓRIOS. CUMULAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, São títulos executivos extrajudiciais o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio.

2. Depreende-se da literalidade da norma que os encargos acessórios podem ser executados, tendo o legislador listado apenas exemplificativamente as taxas e despesas de condomínio, conforme denota a locução tais como, de modo que se admite a execução de outras espécies de encargos da locação, sendo necessário, para tanto, expressa previsão contratual.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.